Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ISENÇÃO DAS MENSALIDADES ENQUANTO SE ANALISA O PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte apelante não comprova que teria lhe sido assegurada a concessão da bolsa de estudos, bem como não se pode presumir a isenção da mensalidade enquanto tramita o processo de requerimento de concessão de bolsa. Isso porque trata-se de instituição privada de ensino que se mantém com o valor das mensalidades dos alunos.
2. A alegação de que “a faculdade conhecia a situação de hipossuficiência da Apelante e, por isso, sabia que ela não teria condições de arcar com a mensalidade” não foi comprovada em nenhum momento, assim, deve a r. sentença se manter incólume.
3. Recurso desprovido.